Tribunal: STF
Processo: RE 84661
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURO OBRIGATÓRIO. VALOR DA CAUSA.
II. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE O VALOR NÃO ALCANÇA A EXIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO, ART. 308, IV, 1º PARTE, E INOCORREM OS PRESSUPOSTOS DE SEU CAPUT.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.